Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-56.2023.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002743-56.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARNALDO SILVA SOUZA - CPF: 713.131.922-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NUNES SOARES DA COSTA - CPF: 022.768.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES ALMEIDA DIAS - CPF: 079.854.525-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA, EM JUÍZO, PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
2. PRETENDIDA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VETORIAL DO ART. 59 DO CP NEGATIVADA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO.
3. DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.
IMPOSSIBILIDADE.

CRIME COMETIDO EM HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA. INCIDÊNCIA CARACTERIZADA.
4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO
MÁXIMA DE
2
/
3
(DOIS TERÇOS) PELA
TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA E PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
ALÉM DE TER SIDO COMPENSADA COM A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.
5. PEDIDO DE
ISENÇÃO
DAS
CUSTAS

PROCESSUAIS
.
IMPOSIÇÃO LEGAL. CPP, ART. 804. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Com a autoria e a materialidade do delito comprovadas, principalmente através do depoimento da vítima que identificou o Apelante como o autor do crime — visto por ela no momento da prática delitiva em seu quarto — e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e prenderam o Apelante escondido no quarto da casa vizinha, as provas apresentadas são robustas e justificam a condenação pelo crime de tentativa de furto majorado.

2.

Inviável a fixação da
pena
basilar no
mínimo

legal
, ante a verificação de circunstâncias fáticas que autorizam a negativação da vetorial dos
maus

antecedentes
, estando, pois, justificada a exasperação da
pena
-
base
.

3.

Comprovado, em juízo, que o crime foi cometido em horário de repouso noturno e no momento que a vítima, uma pessoa idosa, estava em menor estado de vigilância e cuidado, imperiosa a aplicação da majorante ínsita no art. 155, § 1º do CP.

4.

O Enunciado Orientativo nº 46 do TJMT: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

5.

Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à
isenção
de pagamento de
custas
e despesas
processuais
, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, uma vez, que sob sua jurisdição é que se aperfeiçoará o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do Apelante quando for intimado para o pagamento respectivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Arnaldo Silva Souza,
em face de sentença proferida pelo
MM.

Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT.,
que o condenou pela prática do crime de
Tentativa de Furto Majorado – repouso noturno
(art. 155, §1º, c/c art. 14, inc. II do CP) à pena de
1 ano e 7 meses
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
17 dias-multa.
(Id. 215665203)

Em suas
razões
recursais, a Defesa postula:
1)

absolvição,
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
:
2)
que a
pena base
seja fixada no
mínimo
legal;
3) decote
da majorante do
repouso noturno
;
4) fração
de redução pela
tentativa
no patamar máximo
(2/3); 5) isenção
do pagamento das custas processuais. (Id. 215665217)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 215665219).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
deixando de se manifestar quanto ao pedido de isenção das custas processuais
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 217381674):

“EMENTA: ARTIGO 155, §1º, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61 II, H, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado por repouso noturno e concurso de pessoas (art. 155, § 1º, c/c art. 29, cp). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Impossibilidade de absolvição por ausência de provas. Prova testemunhal robusta. Majorante do repouso noturno configurada. Horário do crime e idade da vítima. Vulnerabilidade e menor capacidade de reação. Aplicação da minorante da tentativa em patamar adequado. Compensação com a majorante. Fixação da pena-base justa e proporcional. Maus antecedentes. Condenações anteriores. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 21h17min, do dia
15.7.2023, Arnaldo Silva Souza
aproveitou-se da pouca vigilância do período noturno, entrou na casa da vítima
Eurides Almeida de Dias,
de 73 anos de idade, e tentou subtrair para si, coisa alheia móvel. A tentativa do furto foi frustrada quando a vítima acionou a polícia militar, que o prendeu em flagrante delito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória contra a qual
Arnaldo
se insurge, buscando a absolvição por insuficiência probatória, bem como a reanálise da dosimetria.

Feitas essas considerações passo à análise do recurso.

Inicialmente, a defesa pretende a
absolvição
do apelante, por entender que a prova produzida nos autos não é suficiente para manter o édito condenatório, isso pois, o apelante negou a prática delitiva.

Razão não lhe assiste.

Não há questionamento acerca da
materialidade
delitiva.

Com relação a
autoria
delitiva restou comprovada através das provas produzidas nos autos, principalmente, pelo depoimento da vítima,
Eurides Almeida Dias,
que, em juízo, demonstrou firmeza, ao detalhar os fatos e identificar
Arnaldo
como a pessoa que entrou em seu quarto com a intenção de subtrair seus bens.

senão vejamos:

Durante o depoimento,
Eurides
relatou que
Arnaldo,
recentemente havia se mudado para a vizinhança e havia declarado estar desempregado e sem recursos para adquirir alimentos e produtos de higiene. Assim,
Eurides,
sensibilizado pela situação de
Arnaldo,
providenciou alguns serviços para ele. No entanto, desde então,
Eurides
começou a notar a falta de alguns itens, como dinheiro, sabão em pó, bebidas e outros pertences.

No dia do incidente,
Eurides
informou que
Arnaldo
solicitou dinheiro a ele, mas a solicitação foi recusada. Instantes após, que sua filha saiu da residência, percebeu movimentos suspeitos em seu quarto e viu
Arnaldo
tentando acessar o guarda-roupa em busca de dinheiro, decidiu imediatamente ligar para a polícia. A intervenção policial resultou na abordagem da situação.

A respeito dos fatos e fortificando a versão apresentada pelo ofendido, prestou as declarações judiciais a testemunha policial
Josué Barbosa Dos Santos,

testificando que, de fato, atendeu a ocorrência em testilha, reiterando todas as informações que foram recebidas por ele naquele momento, e atestando que prenderam
Arnaldo
, escondido no quarto da casa vizinha.

Oras, diante do farto conjunto fático-probatório assinalando a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, e considerando, que a defesa técnica
não
logrou êxito em demonstrar o equívoco da sentença condenatória ou trazer elementos mínimos que fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador – em descompasso com a lição do art. 156 do CPP –, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Senão bastasse, não obstante o apelante alegue que as provas carreadas são insuficientes em relação ao referido delito, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes cometidos na clandestinidade, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“Nos crimes contra o patrimônio, a palavra ad vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “Não há se falar em absolvição, por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada [...] pela apreensão dos instrumentos do crime [...].” (N.U 0010859-05.2019.8.11.0042)”. (N.U 1000407-81.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto a materialidade e a autoria delitiva firmada, devendo ser mantida intacta a sentença condenatória.

Prosseguindo, a defesa requer o
redimensionamento da pena-base
, alegando que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Contudo, vejo que o magistrado
quo
, agiu com acerto ao
fixar
a pena-base acima do mínimo legal em razão de condenações anteriores do réu. Ao contrário do que afirma a defesa, em nenhum momento levou-se em consideração a conduta social ou a personalidade do acusado, e sim os maus antecedentes. Confira-se:

“(...) b) Conforme se extrai do relatório de antecedentes do réu, anoto que este possui os seguintes
antecedentes criminais
: executivo de pena SEEU nº 4000030-38.2020.822.0014, processo criminal nº 0000416-42.2020.8.22.0013 (Furto, transitado em julgado em 18/01/2021) e processo criminal nº 0002716-08.2019.8.22.0014 (Furto, transitado em julgado em 14/11/2021). (Id. 215665203)

Assim, a carga pejorativa conferida aos
antecedentes criminais
se sustenta, uma vez que a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, a qual subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...)A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da
pena
-
base
além do
mínimo

legal
, exige
fundamentação

idônea
. Na hipótese, evidenciada a presença de
maus

antecedentes
, se justifica a majoração da
pena
-
base
;

(N.U 1001513-34.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Por oportuno, reforço que argumentação sucinta não se equipara a ausência de fundamentação, desde que a matéria fática e de direito sejam narradas de forma clara e compreensiva, para que justifiquem a decisão prolatada.

Assim,
mantida a exasperação
da pena basilar.

Por fim, a defesa pretende o
decote da majorante do Repouso Noturno
(Art. 155, §1º, do Código Penal), ao argumento de que o crime ocorreu no período da noite, porém a vítima ainda estava em estado de vigilância (acordada), não incidindo a majorante.

Contudo, sem razão.

Em juízo a vítima relatou que o Apelante foi a sua residência pela noite, estando, inclusive, registrado no boletim de ocorrência que os fatos se deram às 21h17min. A situação se agrava ainda mais, levando em consideração que o apelante esperou a filha da vítima sair da residência, ou seja, esperando que a vítima estivesse em um estado reduzido de vigilância e cuidado, para entrar no local.

Ressalto que, é entendimento jurisprudencial que o repouso noturno é o horário que as pessoas se recolhem para sua residência, o que remonta menor vigilância sobre os bens, sendo despiciendo que elas estejam dormindo. Senão vejamos:

“(...) 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido.(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022)”

Sendo assim, inegável que, ao contrário do alegado pela defesa, há a violação do repouso noturno, motivo pelo qual mantenho a majorante prevista do art. 155, § 1º do CP.

A defesa pleiteia ainda a
aplicação da minorante da tentativa
em seu patamar máximo (2/3).

Todavia, uma vez mantida a sentença condenatória, não há falar em redução da pena, haja vista que a r. sentença, acertadamente, utilizou a minorante relativa à figura tentada para fazer a compensação (1/3) com a majorante prevista no artigo 155, §1º. Veja o excerto da decisão:

“Na terceira fase, tendo em vista a concorrência entre a causa de aumento prevista no §1º do art. 155, tendo em vista que o crime fora cometido durante repouso noturno e a de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal (crime tentado), compenso-as e mantenho a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias multa ao réu ARNALDO SILVA SOUZA.”

A jurisprudência e a doutrina penal indicam que para crimes tentados, como no caso do furto interrompido pela intervenção de terceiros, a fração de redução da pena deve refletir o grau de avanço no
iter criminis
.

Se a intervenção dos policiais ocorreu quando o agente estava prestes a fugir, nada impede que a fração de redução possa ser menor, como 1/3 (um terço). Contudo, cada caso deve ser analisado individualmente, considerando todas suas circunstâncias e peculiaridades.

Acerca do tema:

“(...). A fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis, em virtude do rompimento de obstáculo e da fuga perpetrada (...)” (STJ - AgRg no HC: 779822 SP 2022/0338631-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

“(...)1
. É admissível a aplicação da redução mínima legal de
1
/
3
(um terço) para a
tentativa
, nas hipóteses em que o acusado tenha avançado significativamente no iter criminis, executando todos os atos necessários para a consumação do crime, ainda que este não se concretize por motivos alheios à sua vontade.

(N.U 1018902-69.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Portanto, correta a sentença ao fixar o termo mínimo de 1/3 (um terço), não havendo qualquer razão para retificação.

Outrossim, o pedido de

gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal).

O beneficiário da justiça gratuita, na verdade, não tem direito à isenção ou suspensão das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar eventual “situação de pobreza”, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

A competência para a análise da questão, no entanto, recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apelante no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de afastamento ou sobrestamento do seu pagamento.

Destaco, a respeito:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ - AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

E deste e. TJMT:

“Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo, sem desconhecer da efetiva possibilidade de isenção, acaso sobrevenha o reconhecimento do cumprimento integral das condições firmadas e o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade.”(N.U 1000412-63.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024